Tribunal: STF
Processo: HC 204154
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado por Eterson de Almeida, em favor de Denis Antonio dos Reis, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 661.403/ MG.
    Colho o relatório da decisão impugnada: 
    “Trata-se de agravo regimental interposto por DENIS ANTONIO DOS REIS contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos contrariamente ao decisum que não conheceu do habeas corpus. 
    Em razões, sustenta que o decreto condenatório foi embasado nos depoimentos contraditórios dos corréus Éder e Maicon, tendo sido utilizado o depoimento extrajudicial do primeiro, e o judicial do último, invertendo-se o princípio do in dubio pro reo. 
    Reitera a argumentação de que outro elemento para embasar a condenação foram as declarações prestadas por sua ex-namorada, Thamyris, que "ouviu dizer" acerca da participação do agravante no delito. Afirma que tais declarações foram colhidas com o meras informações e deveriam ter sido sopesadas com a devida cautela. 
    Aduz que não é verdadeira a alegação de que o agravante forneceu a arma utilizada no crime, e que o resultado do exame de balística não concluiu que a arma apreendida era a mesma, favorecendo o agravante. 
    Aponta a necessidade de adequar a classificação do crime, a fim de desclassificar a conduta para o crime de roubo, nos termos do art. 29, § 2.º, do Código Penal. 
    Volta a apontar nulidade por ausência e deficiência da defesa técnica, que teria se utilizado de uma única tese defensiva. 
    Requer o provimento do agravo, a fim de que seja concedida a ordem para cassar o acórdão condenatório, absolvendo-se o agravante; ou para anular o processo por ausência ou deficiência de defesa técnica; ou para que seja desclassificado o crime para o de roubo, em virtude da cooperação dolosamente distinta. 
    É o relatório” (eDOC 4, p. 343)
    No presente HC, a defesa reitera os fundamentos deduzidos no STJ.
    A PGR opina pelo não deferimento do writ.
    É o relatório.
    Decido. 
    As razões não merecem acolhimento.
    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)
    Observe-se o teor da decisão monocrática impugnada no STJ: 
    “Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 
    No tocante à preliminar de nulidade por ausência ou deficiência da defesa técnica, o Tribunal a quo assim compreendeu: 
    "Com efeito, extrai-se dos autos que o requerente teve sua defesa assistida por Defensores constituídos, os quais atuaram regularmente no feito, desde a fase de inquérito, tendo requerido a revogação da prisão preventiva (documento eletrônico nº 15), apresentado defesa prévia (documento eletrônico nº 22), alegações finais (documento eletrônico nº 29) e recursos de apelação (documento eletrônico nº 03), especial (documento eletrônico nº 38) e agravo (documento eletrônico nº 40), além de terem atuado nas audiências realizadas na comarca. Ressalte-se, neste ponto, que eventuais teses que não foram alegadas naquela época ou, mesmo, atos que poderiam ter sido praticados pela então Defesa, não passam de meras conjecturas que não demonstram cabalmente que haveria outro deslinde o processo caso os antigos Defensores tivessem atuado de tal forma. Por outro lado, a alegação de que o peticionário não foi acompanhado por seu Defensor constituído na audiência de instrução e julgamento (documento eletrônico nº 27) não procede, pois, conforme se verifica no termo da referida audiência (documento eletrônico nº 27), bem como da assinatura constante no termo de interrogatório do acusado (documento eletrônico nº 27), o Advogado de Dênis esteve presente ao ato, tendo ocorrido, apenas, um erro material na ata do interrogatório, na qual constou o nome do Defensor do corréu Maicon. Logo, como se vê, não há que se falar que o condenado restou carente de defesa técnica, causando-lhe algum prejuízo. Além disso, ainda que a defesa fosse considerada deficiente, tal fato não possui o condão de ensejara nulidade do processo, diante da ausência de demonstração de prejuízo ao acusado, nos termos da Sumula nº 523 do STF: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". [...] Ressalte-se que, embora o Defensor subscritor da presente peça revisional alegue a suposta ocorrência de nulidade, ele próprio não comprovou o efetivo prejuízo causado ao peticionário, o que demonstra a impertinência de seu argumento." (e-STJ, fls. 968-971) 
    Verifica-se dos excertos transcritos que o paciente nunca esteve desassistido, não tendo havido qualquer demonstração de ausência ou deficiência na defesa técnica do réu.
    […]
    Ao julgar improcedente a revisão criminal, a Corte Estadual entendeu que a condenação não se revelou contrária a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, salientando que "a matéria trazida na inicial já foi, exaustivamente, debatida tanto no juízo de origem (sentença condenatória, documento eletrônico nº 33), como nesta instância revisora (acórdão condenatório, documento eletrônico nº 35), não havendo, pois, que se falar em decisão condenatória contrária a texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Por oportuno, vale reproduzir a fundamentação extraída do acórdão condenatório, de relatoria do eminente Desembargador Flávio Batista Leite(apelação criminal nº 1.0699.14.007249-6/001), a respeito da existência de provas robustas acerca do latrocínio e, via de consequência, do afastamento das teses de absolvição e de desclassificação." (e-STJ, fl. 971). 
    Verifica-se, assim, que a pretensão defensiva se resumia à reapreciação do quadro fático-probatório dos autos, já analisado em sede de apelação criminal, o que é inadmissível nos termos da jurisprudência desta Corte, pacificada no sentido "do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP." (HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 25/02/2016)” (eDOC 4, p. 289-291)
    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente. 
    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 
    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal: 
    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal”. (STF, HC 92.887, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009) 
    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada em elementos concretos e não contraria a jurisprudência desta Corte, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a superação da súmula.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente